Tribunal: TJBA
Processo: 8002962-41.2021.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002962-41.2021.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ANTENOR RODRIGUES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
GEORGE HIDASI FILHO, LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS

APELADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
CAROLINA DE ROSSO AFONSO, MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER

ACORDÃO

Ementa: Direito do consumidor e bancário. Recurso de apelação. Ação pelo rito comum. Ação revisional de contrato de empréstimo pessoal. Juros remuneratórios superiores à taxa média de mercado. Abusividade configurada. Revisão contratual. Restituição simples dos valores pagos a maior. Dano moral não configurado. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto em ação revisional de contrato de empréstimo pessoal, por meio da qual o autor pleiteia a limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado, com a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente; e indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se os juros remuneratórios estipulados no contrato superam de forma abusiva a taxa média de mercado vigente à época da contratação; (ii) determinar a existência de direito à repetição do indébito e sua forma de devolução; e (iii) avaliar a ocorrência de dano moral indenizável decorrente da cobrança de encargos excessivos.

III. Razões de decidir

3. Os contratos firmados entre consumidores e instituições financeiras submetem-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme o art. 3º, §2º, da Lei nº 8.078/90, e entendimento consolidado nas Súmulas 285 e 297 do STJ.

4. A revisão das cláusulas contratuais pode ocorrer quando constatada desproporcionalidade nas prestações, independentemente de fato superveniente, nos termos do art. 6º, V, do CDC.

5. As instituições financeiras não estão sujeitas à limitação da taxa de juros em 12% ao ano, sendo possível estipular percentual superior, desde que não abusivo, conforme entendimento da Súmula Vinculante nº 7 do STF e do julgamento do REsp 1.061.530/RS.

6. A taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato (1030,17% a.a. e 22,39% a.m.) supera significativamente a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN à época (52,43% a.a. e 7,38% a.m.), evidenciando vantagem exagerada e configurando cláusula abusiva, nos termos do art. 51, §1º, do CDC.

7. Reconhecida a abusividade dos encargos incidentes no período de normalidade contratual, afasta-se a configuração da mora e os respectivos encargos moratórios incidentes no período.

8. A devolução dos valores pagos a maior deve ocorrer de forma simples, pois ausente má-fé da instituição financeira e considerando-se que as cobranças foram realizadas até 29/3/2021, conforme tese firmada no EAREsp 676.608/RS.

9. Não há configuração de dano moral indenizável, pois a simples cobrança de encargos excessivos, sem repercussão relevante na esfera subjetiva da parte, caracteriza mero aborrecimento, conforme precedentes do STJ e TJ-BA.

10. A correção monetária dos danos materiais deve incidir a partir do evento danoso (Súmula 43/STJ), e os juros moratórios, a partir da citação (art. 405 do CC). Para o período anterior a 30/8/2024, aplica-se o IPCA e juros de 1% ao mês; a partir dessa data, incidem as disposições da Lei nº 14.905/2024, com uso da taxa SELIC e do IPCA.

IV. Dispositivo e tese

11. Recurso de apelação provido em parte para determinar a adequação dos juros remuneratórios à taxa média de juros divulgada pelo Banco Central no período da contratação – 13/3/2017; e a devolução simples dos valores pagos a maior; invertendo-se o ônus da sucumbência. Os valores devem ser apurados em liquidação de sentença, nos termos dos parâmetros delineados no corpo do voto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de apelação

nº

8002962-41.2021.8.05.0022
, em que é apelante
ANTENOR RODRIGUES
DOS SANTOS

e apelada
CREFISA S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
.

Acordam os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e
D
AR

PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator.